Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 785 DE 2016. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Mostra-se incabível o pedido de suspensão do Feito, pleiteado sob o argumento da necessidade de se aguardar o julgamento final dos autos no 0735121-15.2019.8.07.0001, em que se discute o Termo de Ajustamento de Conduta no 785, celebrado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a parte Ré, tendo em vista que, naquele Feito, já foi decidido em sentença, confirmada em grau de recurso, que os contratos de plano de saúde de que são beneficiários os Autores foram alcançados pelo TAC no 785, tornando, assim, prescindível que se aguarde o trânsito em julgado, uma vez que eventuais recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo.
2 – Inaplicável, ao caso concreto, a prescrição trienal à pretensão do direito dos Autores, pois, apesar de não se desconhecer o julgado em sede de recurso repetitivo (Tema 610), determinando que a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano de saúde prescreve em três anos, necessária se faz a realização de distinguishing entre o caso dos autos e a tese do repetitivo. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão dos Autores não visa à condenação da Operadora do Plano de Saúde ao ressarcimento de valores lastreado na declaração de nulidade de cláusula de reajuste, mas sim, trata de ação de cobrança de valores pagos a maior baseado no enquadramento do contrato celebrado pelas partes nas balizas do TAC no 785, que possui prazo indeterminado e, portanto, considerando o prazo transcorrido entre a celebração do termo e do ajuizamento da presente ação, a pretensão dos Autores sequer teria sido constituída, tendo em vista que não transitou em julgado a ação que reconheceu que o TAC alcança o contrato dos Demandantes.
3 – Tendo havido o reconhecimento pelo Poder Judiciário, nos autos do Feito no 0735121-15.2019.8.07.0001, de que o Termo de Ajustamento de Conduta pactuado entre o MPDFT e a Demandada alcança o contrato objeto dos presentes autos, descabe qualquer discussão a respeito do direito a que os Autores/Apelados possuem em ver aplicado em seu favor o desconto linear de 47,72% nas mensalidades a partir de junho de 2015.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Apelação Cível desprovida.